Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-59.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE "HOME CARE" E MEDICAMENTOS. Autora portadora de atrofia cortical bilateral, com atrofia lobo temporal medial (MTA) nível três, acidente vascular cerebral, demência, doença de Alzheimer, trombose venosa profunda, dentre outras enfermidades. Necessidade comprovada por meio de documentos e do laudo pericial dos serviços de "home

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE "HOME CARE" E MEDICAMENTOS. Autora portadora de atrofia cortical bilateral, com atrofia lobo temporal medial (MTA) nível três, acidente vascular cerebral, demência, doença de Alzheimer, trombose venosa profunda, dentre outras enfermidades. Necessidade comprovada por meio de documentos e do laudo pericial dos serviços de "home care", fisioterapia, fonoaudiologia e medicamentos. Aplicação do artigo 2o do Decreto-Lei 257, de 29 de maio de 1970. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Incidência do Estatuto do Idoso. Todavia, caberá apenas ao médico, periodicamente, prescrever os serviços de enfermagem, se necessário. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.